Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709861-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ULISSES RIEDEL DE RESENDE APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, PERCILIA LOURENCA DE SOUSA, PAULO FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, PAULO ROGERIO TORQUATO BESERRA, PEDRINHA NONATO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDROMIRO ARAUJO BARRETO, PEDRELINA MAMEDES BATISTA, PAULO JESUS PINHEIRO, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, PAULO FERNANDES DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora